Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-81.2019.8.11.0023
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000400-81.2019.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HILDA LUIZ RODRIGUES - CPF: 921.242.081-87 (RECORRENTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), AMARFLEX COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 24.594.741/0001-06 (RECORRIDO), FABIO JORGE BOUERE DAHER - CPF: 013.169.846-05 (ADVOGADO), BETANIA DAS GRACAS MENDES - CPF: 869.153.396-04 (ADVOGADO), JORGE VINICIUS ALVES DE SOUZA - CPF: 051.936.796-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1000400-81.2019.8.11.0023

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Peixoto de Azevedo

Recorrente(s):
Hilda Luiz Rodrigues

Recorrido(s):
Amarflex Comércio Eireli - ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem de pauta:
179

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – CONTRATO ASSINADO POR PESSOA QUE SE DECLARA NÃO LETRADA – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - COBRANÇA LEGÍTIMA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a aquisição do produto pela consumidora.

2.

Narra a parte autora que recebeu em sua casa o vendedor dos produtos da promovida, que lhe apresentou um massageador corporal, alega que informou ao vendedor que não possuía interesse no produto, mas que o mesmo insistiu para efetivar apenas um cadastro, contudo foi surpreendia com a entrega do produto em sua residência e 12 parcelas no valor de R$ 145,00 (cento e quarenta cinco reais) em boletos.

3.

Alega ainda que fora induzida a erro e que não contratou os serviços, argumentando ser pessoa não letrada.

4.

Em sua defesa, a ré apresentou contrato assinado pela parte autora comprovando a relação jurídica entre as partes e a aquisição do bem.

5.

Com o objetivo de instruir o feito, houve a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva do preposto da ré.

6.

Em suas razões recursais a autora sustenta que assinou os documentos acreditando que tratava-se de ficha cadastral, alegando que exerceu seu direito ao arrependimento e que não foram prestadas todas as informações necessárias a respeito do produto, pleiteando a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgando procedentes.

7.

Da análise dos autos, vê-se que
em que pese a alegação da parte autora de que não é alfabetizada, não consta tal informação em seu documento pessoal, estando devidamente assinado por ela.

8.

Além disso, conforme reconhecido em sentença o fato da contratante possivelmente não ser alfabetizada, por si só, não é motivo suficiente para invalidar o negócio jurídico.

9.

Destaco, por oportuno, que a consumidora não comprovou que solicitou o direito de arrependimento da compra no prazo previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.

10.

Desse modo, a Reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC, ao apresentar documento devidamente assinado pelo consumidor, a fim de atestar a contratação dos serviços e a regularidade da cobrança da dívida.

11.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022